Tribunal: TJDFT
Processo: 0701167-42.2019.8.07.0012
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. PERCENTUAL DO SALÁRIO MÍNIMO. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O § 1o do art. 1.694 do Código Civil dispõe que “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.
2. Analisando as peculiaridades do presente caso, e em atenção ao postulado do trinômio proporcionalidade/necessidade/capacidade, o quantum fixado na r. sentença deve ser reduzido para 38,3% (trinta e oito vírgula três por cento) do salário mínimo.
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.